Tribunal: TCU
Processo: 032.110/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Blanver Farmoquimica e Farmaceutica S.a. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1039/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A. em face do Acórdão 699/2024-TCU-Plenário ; Considerando que o Relator a quo , o E. Ministro Jorge de Oliveira, por duas vezes (peças 17 e 76, p. 4-5), indeferiu o pedido de ingresso da embargante como parte interessada, por não ter demonstrado a sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio; Considerando que, por meio do Acórdão 699/2024-TCU-Plenário , não foi conhecido o pedido de reexame interposto pela embargante, restando consignado que os argumentos apresentados em sede de recurso não inovaram em relação aos analisados por ocasião das decisões que indeferiram os pedidos de ingresso da interessada neste processo; Considerando que, pela quarta vez, a embargante se insurge contra as decisões exaradas nos autos contra o seu ingresso nos autos como parte interessada, dessa vez sob o fundamento de que houve omissão quanto ao seu "legítimo interesse" na representação; Considerando que o suposto interesse da ora embargante foi efetivamente analisado pelo Relator a quo e ad quem , razão pela qual não há falar em omissão; Considerando que a recorrente visa, na realidade, rediscutir o mérito pela estreita via dos embargos de declaração, o que não é cabível; Considerando que os presentes embargos têm nítido caráter protelatório e sua repetição autoriza a cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A. 1. Processo TC- Processo 032.110/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 039.937/2023-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Blanver Farmoquimica e Farmaceutica S.a. (53.359.824/0001-19). 1.3. Interessado: Laboratorio Farmaceutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/a - Lafepe (10.877.926/0001-13). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria de Vigilância Em Saúde e Ambiente. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.9. Representação legal: Raul Murad Ribeiro de Castro (162384/OAB-RJ), Bernardo Guitton Brauer (177473/OAB-RJ) e outros, representando Blanver Farmoquimica e Farmaceutica S.a.; João Vianey Veras Filho (30346/OAB-PE), representando Laboratorio Farmaceutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/a - Lafepe. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.